Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA SETÚBAL ALVES, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PATRÍCIA ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório para que o IPREV a conceda pensão por morte de sua genitora, falecida no ano de 2013. Alegou ser portadora de transtorno afetivo bipolar (CID-10. F31), o que a tornaria incapacitada para o trabalho. Vivia sob dependência financeira de sua genitora, que lhe provia os recursos necessários à subsistência. No período de 2018 a 1o de abril de 2021, foi demitida porque manifestou sintomas da patologia durante o horário de trabalho. O pedido foi indeferido em razão do óbice à concessão de liminares em desfavor do Poder Público e que esgotem o objeto da ação, bem como diante da necessidade de dilação probatória. Nas razões recursais, sustentou que o óbice apontado pelo juízo não seria aplicável às ações de natureza previdenciária e que sua incapacidade para o trabalho e dependência financeira da mãe estariam comprovados nos autos. Requereu a antecipação da tutela recursal “com a consequente expedição de ofício à Polícia Militar do Distrito Federal, para que retome a pensão alimentício a agravante” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação ordinária movida por PATRICIA SETUBAL ALVES em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, partes qualificadas nos autos. Recebo a emenda ID 131995277. Concedo gratuidade de justiça à autora. Nos termos do Art. 300 do NCPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o art. 1o, §3o da Lei no 8.347/92 estabelece que “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Ademais, o que se percebe é que o pleito de obtenção de pensionamento demanda dilação probatória. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese a argumentação da agravante de que seria inapta para o trabalho, esta condição somente poderá ser aferida após o pleno contraditório e a instrução do processo. Em suas razões recursais, alegou que exerceu atividade laboral no ano de 2018 até 1o de abril de 2021, fato parcialmente comprovado pela juntada de sua carteira de trabalho, onde se verifica a contratação em 27 de junho de 2018, pela Confederação das Uniões Brasileiras para a função de auxiliar administrativo e com remuneração de R$1.497.60. Embora tenha declinado que foi demitida em abril de 2021, não há anotação nesse sentido em sua CTPS. O exercício de atividade laboral contradiz a afirmação de invalidez, de sorte que os esclarecimentos devem ser buscados no processo e mediante dilação probatória, o que afasta a plausibilidade do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator